Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDUTA OFENSIVA DE MOTORISTA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré UBER contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/recorrido, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em suas razões, a ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e, em consequência, a ausência do dever de indenizar. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e o acolhimento da preliminar suscitada. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou que seja decretada a minoração do quantum indenizatório fixado.
3. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas sob ID. 43250270.
4. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
5. Suscitada preliminar de ilegitimidade passiva da Uber, entretanto, o intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo que viabiliza a viagem, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de prestação de serviços. REJEITO A PRELIMINAR.
6. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo3o,§ 2odoCDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
7. No caso, o autor/recorrido narra que, no dia 30/03/2022, solicitou corrida pelo aplicativo da requerida, tendo sido apresentado um veículo GM/Onix, cor branca, placa PAS-3862. Aduz que, quando o motorista chegou ao local, desceu do veículo e se dirigiu de forma agressiva, falando em tom alto que: “Quando for assim você pede para a mulher avisar que chamou o Uber para alguém” e ainda complementou “Isso está dando problema”. Afirma que apresentou seu documento para comprovar que aquele era seu nome, momento em que o motorista teria respondido: “Quem mandou ter nome de mulher” e, após informou que não o levaria, que o requerente chamasse outro motorista e retirasse seus pertencentes do veículo. Acrescenta que, diante do cancelamento, a corrida não constou de seu histórico no aplicativo, razão pela qual entrou em contato com a ré/recorrente narrando o ocorrido e solicitando os dados do motorista, que não foram informados. Sustenta ter se sentido coagido e constrangido, motivo pelo qual requereu condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais.
8. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “ o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Já o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
10. Nesse ponto, a sentença considerou que as alegações autorais restaram comprovadas pelo depoimento da testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento. Registra-se que ré responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 do CDC. Também incumbe a ela o ônus da prova, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, ônus do qual ela não se desincumbiu. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão do constrangimento, do abalo psíquico e da ofensa à honra a que foi submetido o recorrido.
11. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Turma: Ante o exposto, deve-se levar em consideração que ao contratar os serviços prestados pela empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, o consumidor deveria ser garantido do bom atendimento a ser prestado, tendo em vista a confiança depositada no aplicativo, assim como deveria ter a sensação de segurança de poder socorrer-se do atendimento da plataforma caso houvesse qualquer problema no serviço de transporte contratado. 9. Uma vez que a recorrida não pôde se beneficiar dessa segurança, tal fato, além de caracterizar nítida falha na prestação dos serviços, é apto a gerar danos morais indenizáveis, uma vez que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, visto que a recorrida mesmo tentando solucionar a controvérsia, não obteve resposta assertiva da recorrente, aliado ainda ao testemunho do motorista que confirmou a versão dos fatos narrados. Logo, corretas as determinações da sentença do juízo a quo. (Acórdão 1409927, 0707621-76.2021.8.07.0009, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no PJe: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
12. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
13. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
14. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.